Tribunal: TJMT
Processo: 1018027-88.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018027-88.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE), AKIKO IVONE MIZUKAMI - CPF: 514.574.401-30 (RECORRIDO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1018027-88.2020.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Recorrido(s):

AKIKO IVONE MIZUKAMI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE VIDA – FALECIMENTO DO SEGURO EM RAZÃO DE COVID – RECUSA DE COBERTURA – RISCO EXCLUÍDO DA APÓLICE – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O risco “pandemia” constava como excluído da apólice contratada.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade da negativa de pagamento do seguro, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a demanda.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“Ex Positis”, opino pela parcial procedência da ação,

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a Requerida na obrigação de fazer o pagamento das despesas com o funeral do filho da Autora, conforme previsto contratualmente, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo IGP-M desde seu efetivo dispêndio, com juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, nos termos do art. 405 do CC/2002.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A Recorrente desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, na medida em que comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

A recorrida pleiteia o ressarcimento de despesas com o funeral do seu filho, segurado junto à recorrente. A apólice adquirida previa o pagamento de auxílio funeral em caso de morte por qualquer causa. A
causa mortis
do segurado contou na certidão de óbito como: “Insuficiência Respiratória Aguada; Sepse; Pneumonia Viral; Covid-19 Positivo; Insuficiência Renal Crônica; Diabetes Mellitus Tipo I”. A data do falecimento constou como 05/08/2020.

A recorrida solicitou o pagamento das despesas com funeral e a empresa indeferiu o pedido com a fundamentação de que a causa da morte foi covid-19, que se enquadrava entre os riscos excluídos.

No contrato firmado entre as partes, consta cláusula de exclusão do risco pandemia. Assim, o contrato deve ser observado, eis que faz lei entre as partes.

Podemos observar no ID n° 123228958 que posteriormente, em 24/08/2020 houve um aditivo de alteração das condições do seguro, fazendo constar o termo pandemia entre os riscos cobertos para pagamento de assistência funeral. Anteriormente a essa data, a cobertura não era incluída.

Logo, restou demostradas as justificativas apresentadas pela Recorrente a fim de elidir a sua responsabilidade quanto ao pagamento da cobertura pretendida. Portanto, merece reforma a sentença.

Por fim, em relação ao prequestionamento alegado pela parte Recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022